Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GEAP AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde na modalidade de autogestão e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98.
2. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98).
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.